Tribunal: TJDFT
Processo: 0751703-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistente a alegação de omissão quanto à matéria relativa a prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, “a”, CPC) em razão de ajuizamento de ação rescisória. No ponto, foi definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito. Ademais, foi destacado no acórdão embargado que a ação rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível.
2. Não verificada omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título judicial. 2.1. As alegações foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado, bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
3. Nenhuma omissão, contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC e à tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019. 3.1. As questões foram enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. 3.2. Ademais, bem definida a aplicabilidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso. Destaca-se, ainda, que, na hipótese, não houve pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.